Tribunal: STF
Processo: Rcl 36216
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste/SC, na Ação Penal nº 0000684-48.2018.8.24.0066, em que se articula inobservância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPFs 395 e 444, no qual se declarou a “incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”
    Narra o reclamante que, durante a busca e apreensão realizada em sua residência, os policiais civis o interrogaram sobre a droga encontrada (1 g de cocaína), bem como sobre quem a teria fornecido, sem que fosse alertado sobre seu direito constitucional ao silêncio.
    Afirma que o Juízo reclamado reconheceu a legalidade do referido interrogatório, em violação à autoridade da decisão tomada pelo Tribunal Pleno no julgamento das ADPF’s 395/DF e 444/DF.
    À vista do exposto, requer seja reconhecida a nulidade do interrogatório e da confissão obtida durante a referida busca a e apreensão.
    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal alertou para a ausência da degravação dos diálogos realizados entre os policiais civis e o reclamante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, pugnando pela solicitação de informações ao Juízo reclamado (eDOC 06).
    Em 12.9.2019, a liminar foi indeferida e determinada a solicitação de informações ao magistrado de primeiro grau e, após, nova vista à PGR (eDOC 7).
    As informações foram prestadas (eDOC 13).
    O reclamante interpôs agravo regimental, suscitando a prevenção para o Min. Gilmar Mendes, relator das ADPF’s 395 e 444, e pugnando pela concessão da liminar para que se determinasse a suspensão da sua prisão preventiva (eDOC 14).
    O Ministério Público Federal opinou pela improcedência da reclamação (eDOC 17).
    É o relatório. Decido.
    2. De início, ressalto não ser o caso de prevenção desta reclamação para o Min. Gilmar Mendes, relator das ADPF’s 395 e 444, uma vez que as decisões proferidas nas mencionadas ações são dotadas de eficácia “erga omnes”, a atrair, no caso, o art. 70, § 1º, do RISTF.
    Nesse sentido: Rcl 27.099-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 03.02.2020.
    3. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011).
    Pondero ainda que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 
    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4.090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 26.269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda. Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2017; Rcl 25.688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2017 e Rcl 25.156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.03.2017.
    3. No caso em análise, alega o reclamante a não observância do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 395 e 444, no qual restou assentada a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, in verbis:
    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando “transcrito literalmente o texto legal impugnado” e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP. “ (ADPF 444, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14.06.2018)
    Sustenta, ainda, que o presente caso é semelhante ao decidido pela Segunda Turma desta Corte na Rcl 33.711/SP, cuja ementa passo a transcrever:
    “Reclamação. 2. Alegação de violação ao entendimento firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentais 395 e 444. Cabimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal deu sinais de grande evolução no que se refere à utilização do instituto da reclamação em sede de controle concentrado de normas. No julgamento da questão de ordem em agravo regimental na Rcl 1.880, em 23 de maio de 2002, o Tribunal assentou o cabimento da reclamação para todos aqueles que comprovarem prejuízos resultantes de decisões contrárias às teses do STF, em reconhecimento à eficácia vinculante erga omnes das decisões de mérito proferidas em sede de controle concentrado 3. Reclamante submetido a “entrevista” durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Direito ao silêncio e à não autoincriminação. Há a violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação, estabelecidos nas decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444, com a realização de interrogatório forçado, travestido de “entrevista”, formalmente documentado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no qual não se oportunizou ao sujeito da diligência o direito à prévia consulta a seu advogado e nem se certificou, no referido auto, o direito ao silêncio e a não produzir provas contra si mesmo, nos termos da legislação e dos precedentes transcritos 4. A realização de interrogatório em ambiente intimidatório representa uma diminuição da garantia contra a autoincriminação. O fato de o interrogado responder a determinadas perguntas não significa que ele abriu mão do seu direito. As provas obtidas através de busca e apreensão realizada com violação à Constituição não devem ser admitidas. Precedentes dos casos Miranda v. Arizona e Mapp v. Ohio, julgados pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Necessidade de consolidação de uma jurisprudência brasileira em favor das pessoas investigadas. 5. Reclamação julgada procedente para declarar a nulidade da “entrevista” realizada e das provas derivadas, nos termos do art. 5º, LVI, da CF/88 e do art. 157, §1º, do CPP, determinando ao juízo de origem que proceda ao desentranhamento das peças.” (Rcl 33.711, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23.08.2019, grifei)
    Naquela ocasião, o relator do caso, min. Gilmar Mendes, reforçou o entendimento de que “a realização da busca e apreensão em dissonância ao estabelecido no julgamento das ADPFs 395 e 444, com a realização de interrogatório forçado, deve ensejar a nulidade da diligência probatória e das provas decorrentes.”
    Contudo, muito embora o reclamante sustente a nulidade do interrogatório e da confissão obtida durante a busca e apreensão por policiais civis em sua residência, extrai-se das informações prestadas pela autoridade reclamada que não houve confissão por parte do reclamante no momento do cumprimento da ordem.
    A Magistrada de origem informou, ainda, que os acusados na ação penal em referência já eram investigados pela polícia antes da referida medida e que a condenação do ora reclamante não se baseou na operação de busca e apreensão realizada, mas em outros meios de prova, como quebras de sigilo de dados, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 13, grifei):
    “Em resposta ao pedido de informações recebido por este Juízo, relativo à Reclamação autuada sob o n.º 36.216 em que figura como paciente venho pelo presente prestar-lhe as informações solicitadas.
    Saliento que, por se tratar de processo extenso, com mais de duas mil páginas, as informações serão prestadas de modo pormenorizado no que concerne ao reclamante, apenas.
    Trata-se de ação penal em que figuram como réus Rodrigo Jirardi, Fabio Júnior Talgatti, Juliano Trindade, Mauri Júnior Rodrigues da Silva e Valmir Vieira.
    Ao réu Fabio Júnior Talgatti foi imputada a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
    Pela decisão de fls. 341-359 foi decretada a prisão preventiva dos réus, autorizada ação controlada, deferida interceptação telefônica e busca e apreensão nas residências dos acusados.
    Às fls. 702-703 foi recebida a denúncia e determinada a citação dos acusados para responderem a acusação. Observou-se o rito ordinário para a tramitação do feito, de modo fundamentado na decisão:
    […]
    Citados os acusados, foram recebidas as respostas à acusação apresentadas, bem como analisadas as preliminares suscitadas (fls. 918-924).
    Após instrução e julgamento, oitiva das testemunhas arroladas e interrogatórios dos acusados, proferiu-se sentença de mérito, condenando o reclamado a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão de 583 (quinhentos e oitenta e três dias-multa), em regime fechado, por infração ao disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006.
    Especificamente quanto ao teor da gravação realizada durante a busca e apreensão na residência do acusado Fábio, segue degravação realizada nesta oportunidade:
    Paulo Graff: Cadê o júnior?
    Paulo Graff: Oi júnior, veste aí, tem um mandado de busca na tua casa aí.
    Paulo Graff: Pode, pode ir senhora.
    Paulo Graff: Nenê tá dormindo júnior?
    Fabio Júnior Talgatti: Nenê tá dormindo.
    Paulo Graff: Tá
    Paulo Graff: Ela pediu pra ir no banheiro.
    Paulo Graff: Tem algum bagulho aí, tem alguma coisa?
    Fabio Júnior Talgatti: Tem só o meu aqui
    Paulo Graff: Tá onde é que tá? De boa Júnior. Não dá nada, sabes que não dá nada.
    Paulo Graff: Inaduível... Para fora? Melhor devolver.
    Paulo Graff: Tem arma Júnior?
    Fabio Júnior Talgatti:Não tem.
    Fabio Júnior Talgatti: Que é isso aí?
    Paulo Graff: A os guri da comarca lá o Amilton e Inaudível que fizeram. Sexta nós chega lá. Só a busca. Tem arma em casa?
    Fabio Júnior Talgatti: Não.
    Paulo Graff: Por que que tu ia jogar o bagulho fora? Ele assumiu que ele fuma.
    Fabio Júnior Talgatti: Mas é que... inaudível
    Paulo Graff: Tá mas ele usa também.
    Paulo Graff: Aonde é que você comprou esse pó Júnior? Aonde é que tu comprou esse pó?
    Fabio Júnior Talgatti: Ele me deu agora ali.
    Paulo Graff: Quem que tem?
    Fabio Júnior Talgatti: A dona da casa aqui inadudível.
    Paulo Graff: Não. Mas conversa com ela de boa.
    Paulo Graff: Aonde é que você pegou esse pó aí?
    Fabio Júnior Talgatti: Inaudível
    Paulo Graff: Do Mauri?
    Fabio Júnior Talgatti: Faz que sim com a cabeça
    Delegado: Isso aqui inaudível.
    Paulo Graff: E os breu tá aonde?
    Fabio Júnior Talgatti: Cabei usando inaudível.
    Paulo Graff: Esse é pó. Confirma aqui pro delegado de quem você pegou isso aí. Fala mais alto aí.
    Fabio Júnior Talgatti: Do Mauri.
    Delegado: Vai dar um tc aqui pra você tá? Um TCzinho. Nós vamos fazer o BO hoje e vamos te chamar lá pra você depor.
    Como se observa do trecho colacionado, sequer houve confissão por parte do réu no momento do cumprimento da ordem. O acusado indicou o também denunciado Mauri Júnior Rodrigues da Silva como sendo a pessoa que lhe vendeu a substância. Não obstante, mesmo com relação a Mauri esta informação foi apenas um dos muitos elementos angariados em seu desfavor e que serviram como fundamento para a sua condenação, como se verá das transcrições que seguem.
    Disso também não decorreu a investigação. Os acusados já eram investigados pela polícia, tanto que houve o inicial deferimento do mandado de busca e apreensão.
    Com relação a Fábio, importante salientar que o vasto substrato probatório juntado aos autos e utilizado como razão de convicção para o édito condenatório em face do reclamante não decorre da operação de busca e apreensão realizada, mas de outros meios, como quebras de sigilos de dados, como se verifica na fundamentação, cujo trecho segue abaixo:
    4. Fábio Júnior Talgatti – art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
    O Ministério Público denunciou o acusado Fábio Talgatti por tráfico de drogas, pois desde meados de 2017 até a data de sua prisão, ele teria exercido intensa atividade de traficância na cidade de São Lourenço do Oeste. No dia 22/12/2017, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, constatou-se que ele possuía uma grama de cocaína acondicionada em três buchas.
    O delito encontra-se previsto no art. 33 da Lei 11343/2006, in verbis:
    Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
    Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
    A materialidade do delito extrai-se do boletim de ocorrência de fls. 326-327, do Laudo Pericial de fls. 336-338, do relatório de fls. 615-642, da representação de fls. 13-47, bem como do pedido de busca e apreensão apenso nº 0000138-90.2018.8.24.0066.
    A autoria, por sua vez, extra-se da prova oral coligida, bem como dos dados extraídos da quebra de sigilo de dados do aparelho telefônico de Rodrigo Jirardi, como se verá alhures.
    Do depoimento do delegado de Polícia Eduardo Francisco de Mattos (fl. 1.010), denota-se que as suspeitas de tráfico de drogas recaíam também sobre o acusado Fábio Júnior Talgatti, de modo que vinha sendo monitorado pela Divisão de Investigação Criminal de São Lourenço do Oeste até que se constatou o seu envolvimento com os outros acusados. Confirmou que realizaram diligência de busca e apreensão na residência do acusado Fábio Júnior alguns meses antes da deflagração da operação, sendo que, na ocasião, localizaram pequenas porções de cocaína, porém, na época, não foram descobertos maiores elementos sobre o envolvimento dele com o tráfico, razão pela qual foi instaurado apenas um Termo Circunstanciado. Fábio Júnior Talgatti também comercializava drogas na localidade onde residia, tanto que há conversas extraídas de um celular, entre ele e Rodrigo Jirardi que confirmam ter Rodrigo adquirido entorpecentes de Fábio e não pago, de modo que ambos proferem ameaças um ao outro em razão dessa dívida. O acusado Rodrigo Jirardi era o principal fornecedor dos entorpecentes quando em maior quantidade. Quando os acusados não tinham dinheiro para investir em grandes quantidades iam buscar drogas na cidade de Pato Branco/PR e traziam pequenas porções, por exemplo, dez a vinte gramas de cocaína. Os dados extraídos das mensagens de celular confirmaram que o acusado Rodrigo mantinha contato com os fornecedores de Guaíra e Pato Branco para adquirir a droga. A relação de Rodrigo com o acusado Fábio Júnior visando a negociação de entorpecentes era rotineira, pois algumas conversações contínuas foram captadas. Durante o cumprimento de diligências afeitas à operação não houve a apreensão de quantidades expressivas de droga, sempre de pequenas quantias.
    Do depoimento do Escrivão de Polícia Marcelo Pitarello Bezerra (fls. 1.011-1.012), infere-se que o acusado Fábio Júnior Talgatti foi preso várias vezes e os agentes da Divisão de Investigação Criminal sabiam que ele possuía envolvimento com o crime, que trabalhava com entorpecentes. Rodrigo Jirardi estava entrelaçado com todos os demais acusados, negociava drogas com Mauri, vulgo “Boi” e com Fábio Júnior, vulgo “Coco”. Após a extração das evidências do aparelho celular de Rodrigo Jirardi tiveram acesso a um vasto material contendo conversas, imagens e áudios que comprovavam a prática de diversos crimes. Foram realizadas campanas nas residências de todos os acusados, mas a cidade é pequena, os policiais são conhecidos, assim como as viaturas oficiais e descaracterizadas, de modo que não conseguiram permanecer por muitas horas nos pontos de observação e as campanas precisavam ser curtas e variadas.
    Neilan Aurélio Canabarro (fls. 1.011-1.012) Agente de Polícia Civil, destacou que as informações recebidas sobre todos os acusados davam conta de que eram traficantes, vendiam entorpecentes e associavam-se com um ou com outro.
    No interrogatório prestado em Juízo, o acusado Rodrigo Jirardi (fls. 1.011.1.012) citou o acusado Fábio Júnior Talgatti e mencionou sobre a relação entre ambos. Destacou que fizeram “vaquinhas” entre os acusados para comprar drogas para consumo próprio e que a conversa visualizada em seu celular diz respeito ao fato de que Fábio Júnior Talgatti, na ocasião, cobrou do interrogando o pagamento de uma quantia em dinheiro que pegou emprestado e não devolveu, “era de uma corrida que eu fiz pra ele, de levar ele no serviço, que eu não tinha pagado ele”.
    Interrogado, o acusado Fábio Júnior Talgatti, não se manifestou sobre os fatos a ele imputados e disse conhecer Rodrigo Jirardi e Mauri Júnior Rodrigues da Silva, desconhecendo sobre venda de drogas (fls. 1.011-1.012).
    Extrai-se do feito que, em 22/12/2017, em diligência de busca e apreensão realizada na residência do investigado Fábio Júnior Talgatti, foram localizadas três buchas da substância vulgarmente conhecida como cocaína. Ao ser ouvida, Karolaine Aline Antunes da Rocha afirmou que a droga pertencia ao seu companheiro, o réu Fábio. Na ocasião, restou lavrado termo circunstanciado pela possibilidade de a droga ser para o uso do acusado. O laudo e constatação da substância atestou a presença de uma grama de cocaína, acondicionada em três pacotes de plástico individuais.
    Os dados extraídos da quebra de sigilo de dados telefônicos do aparelho celular de Rodrigo Jirardi também comprovam a traficância por parte do acusado Fábio Júnior Talgatti, também conhecido como “Coco” e “Juninho”. O relatório de fls. 29-35 dos autos apresenta conversa mantida entre Rodrigo jirardi e o usuário Rudinei Ceroni, em 24/12/2017, a partir das 20 horas e 10 minutos. Na conversa, Rudinei pergunta a Rodrigo se ele possui entorpecentes para venda, mas ele afirma que está viajando, em retorno de Guaíra/PR. Indica para Rudinei o acusado Fabio Júnior Talgatti, vulgo “Coco” (vide transcrição de fl. 30).
    Ainda segundo o relatório, Fabio Júnior Talgati acusa Rodrigo Jirardi de ter roubado meio quilo de droga de Mauri (vulgo Boi) e vendido ao traficante Mico (Leandro dos Santos Mendes), condenado por tráfico de drogas nos autos 0000183-94.2018.8.24.0066, pendente a sentença de julgamento de apelação.
    Segue a transcrição da conversa mantida:
    […]
    Por fim, em conversa mantida entre Rodrigo Jirardi e o indivíduo identificado como “FABIANO34”, sendo que este último afirma que já pagou Juninho (Fábio Júnior Talgatti). Luciano fala, ainda, que Rodrigo Jirardi poderia ter arrumado confusão com Talgatti pela cobrança que fez. Rodrigo diz, ainda, que Luciano devia duas buchas (cocaína) para Juninho. Este trecho extrai-se da transcrição de fls. 30-33 dos autos.
    Pela apreensão realizada de drogas embaladas na residência do réu Fábio, somada aos elementos que demonstram, de forma cristalina sua traficância, não se pode admitir que a droga que possuía era para uso pessoal. Assim, se mostra escorreita a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas.
    Incabível a concessão do benefício do § 4º do art. 33 da Lei de drogas ao acusado, pois o réu não possui antecedentes favoráveis, respondendo, inclusive, por outra ação penal em curso pelo crime de receptação (0001029-48.2017 .8.24.0066), o que demonstra que o réu se dedica a atividades criminosas como seu meio de vida.
    Segue trecho da fundamentação relativo ao denunciado Mauri, mencionado por Fábio Júnior Talgatti durante o cumprimento da busca e apreensão:
    […]
    Eram estas as informações que me competiam colacionar, em breve resumo do processado, externando a Vossa Excelência meus protestos de consideração e apreço.”
    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita com o paradigma apontado como afrontado.
    Com efeito, na presente reclamação, consta que durante o cumprimento da ordem de busca e apreensão não houve confissão do reclamante ou ofensa à garantia de não autoincriminação, tendo em vista que os elementos decorrentes dessa diligência não serviram de base para a condenação de Fábio Junior Talgatti.
    Aliás, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo reclamado, durante a busca e apreensão na residência do reclamante foram localizadas pequenas porções de cocaína e, segundo o Delegado atuante no caso, como não foram descobertos maiores elementos sobre o envolvimento dele com o tráfico, foi instaurado apenas um Termo Circunstanciado. A autoria do crime de tráfico de drogas foi reconhecida, na sentença, a partir de dados extraídos da quebra de sigilo de dados do aparelho telefônico de Rodrigo Jirardi.
    Desta forma, não configurada a imprescindível aderência estrita entre a situação fática reclamada e o precedente vinculante exarado no julgamento das ADPFs 395 e 444, a reclamação revela-se incabível. 
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente